Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no: 0709761-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Agravante: Iaci Sant Ana Monteiro Agravados: Oryent Assistência Pessoal Ltda Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A Banco Santander S/A Hebert Borges Cezar Regina Celia Borges D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Iaci Sant Ana Monteiro contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0703014-44.2021.8.07.0001. O requerimento de antecipação de tutela recursal foi deferido (Id. 24780989). Em virtude da interposição de embargos de declaração pela agravante (Id. 24856684) foi determinada a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões (Id. 25013242). As sociedades anônimas agravadas Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A e Banco Santander S/A apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 25356120), mas não se manifestaram a respeito dos embargos de declaração. A agravada Regina Celia Borges, embora tenha sido intimada (Id. 26683308), também não apresentou contrarrazões aos embargos. Os agravados Hebert Borges Cezar e Oryent Assistência Pessoal Ltda não foram encontrados nos endereços indicados pela agravante, de modo que a recorrente foi intimada para apresentar novos endereços (Id. 29378067), tendo deixado escoar o prazo estipulado sem manifestação, como é possível observar pelo teor da certidão referida no Id. 30132048. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe novos e corretos endereços atualizados dos agravados Hebert Borges Cezar e Oryent Assistência Pessoal Ltda para que seja promovida a subsequente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 3a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator